Tribunal: TJMT
Processo: 1045514-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045514-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), NEURACY SANTOS LEQUE - CPF: 474.073.101-06 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045514-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

NEURACY SANTOS LEQUE

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de BUSCA E APREENSÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

Se a parte recorre do indeferimento da justiça gratuita, o preparo fica dispensado.

É possível a concessão do benefício da justiça gratuita uma vez que demonstrado que a parte não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais de forma imediata, sem prejuízo do próprio sustento.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045514-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

NEURACY SANTOS LEQUE

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NEURACY SANTOS LEQUE
, contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, a qual julgou procedente ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, conforme sentença de ID 111111612.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 111111615) que juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme art. 99 do CPC/15.

Defende que a lei não exige atestado de miserabilidade da requerente, sendo bastante a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios", de acordo com o artigo 98 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 111111622, suscitando preliminar de deserção do recurso por ausência de preparo e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045514-52.2020.8.11.0041 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

APELANTE:

NEURACY SANTOS LEQUE

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, em suas contrarrazões, arguiu a parte apelada a impossibilidade de conhecimento do recurso da parte requeria ante a deserção do recurso, tendo em vista que este foi interposto, sem o recolhimento da guia do preparo.

No entanto, sem razão a parte apelada, uma vez que, quando se discute exatamente o indeferimento da justiça gratuita cujo pedido recursal visa justamente que seja reconhecido esse direito, é evidente que fica dispensado o preparo.

Com efeito, na hipótese, a falta de preparo é plenamente justificada pela expectativa de reforma da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o Tribunal a decretar a deserção do recurso, sem que haja prévia manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui o mérito do próprio apelo, e caso seja negado, deve ainda possibilitar abertura de prazo para o recolhimento do preparo. Precedentes.

2. Não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o pedido de abertura de prazo para recolhimento do preparo está contido no pedido da agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1124031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelante recorre do
decisum
que indeferiu a gratuidade de justiça na
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte apelante logrou demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a parte apelante se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que apesar de empregada – servente de limpeza, aufere por mês um pouco mais de um salário mínimo, um valor aproximado de R$ 1.658,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) líquido, conforme CTPS e Holerite no ID 111111619, o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão, bem como que, de acordo com o ID

111111616, a parte é isenta de declaração de imposto de renda.

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família, caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual considero prudente a concessão da gratuidade de justiça a apelante.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados dessa e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício.”
(TJ-MT – AC: 101190882.2018.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. Comprovado nos autos a hipossuficiência dos apelantes, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe. Uma vez impugnado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o ônus probatório de sua desnecessidade é da parte contrária. [...]. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-GO – Apelação 062035661.2019.8.09.0074, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO
. Se a parte prova a hipossuficiência financeira ao demonstrar seus ganhos mensais e o respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.”

(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1013703-71.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019). (g.n.)

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração,
por se tratar de presunção relativa,
ou dos documentos carreados pela apelante, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar
a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte requerida/apelante, ficando sob condição suspensiva a exigibilidade da verba de sucumbência, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022